Tribunal: TJBA
Processo: 8014572-84.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8014572-84.2025.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 8014572-84.2025.8.05.0274 RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR DE JUSTIÇA: BENEVAL SANTOS MUTIM RECORRENTE/RECORRIDO: PERICLES DOS SANTOS FIGUEIREDO DEFENSORA PÚBLICA: KALIANY GONZAGA RIBEIRO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO PRÓPRIO DELITO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXPRESSIVA APREENSÃO DE MACONHA, HAXIXE E COMPRIMIDOS DE MDMA. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO). TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE DEDICAÇÃO CRIMINOSA HABITUAL OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INADMISSIBILIDADE DE DUPLA INCIDÊNCIA DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA MAJORAR A PENA-BASE E, SIMULTANEAMENTE, OBSTAR OU RESTRINGIR A MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006, SOB PENA DE INCORRER EM BIS IN IDEM. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES NA CONDIÇÃO DE MULA. DADO CONCRETO QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DA REDUTORA EM FRAÇÃO MENOR, SEM IMPEDIR O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA SUBSTITUTIVA. DESCABIMENTO À LUZ DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou Péricles dos Santos Figueiredo pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, c/c art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006), tendo a Defesa requerido o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e o Ministério Público postulado a majoração da pena-base, o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa dos motivos do crime, fundada no lucro fácil, pode subsistir na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas justificam, por si sós, a exasperação da pena-base no patamar fixado; (iii) determinar se a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser afastada ou aplicada em fração diversa, sem bis in idem; e (iv) definir se são cabíveis a alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca por lucro fácil constitui elementar inerente ao delito de tráfico de drogas e, isoladamente, não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria. 4. A quantidade extraordinária e a pluralidade dos entorpecentes apreendidos — 35.450g de maconha, 2.019,96g de haxixe e 202 comprimidos de MDMA — revelam gravidade concreta acentuada e legitimam, com preponderância do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, a exasperação autônoma da pena-base para 7 anos de reclusão. 5. A confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante, com redução da pena provisória na fração de 1/6, por critério de proporcionalidade acolhido pela jurisprudência. 6. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 deve ser mantida, porque o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova concreta de dedicação a atividades criminosas nem de integração em organização criminosa. 7. A quantidade e a natureza das drogas, já utilizadas para exasperar a pena-base, não podem ser reaproveitadas para afastar a minorante ou reduzir novamente seu alcance com o mesmo fundamento, sob pena de bis in idem. 8. A atuação do agente na condição de mula do tráfico, embora insuficiente para afastar o tráfico privilegiado, constitui elemento idôneo para modular a fração de diminuição em 1/6, por evidenciar ciência de que sua conduta auxilia a circulação de drogas. 9. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois a pena definitiva supera 4 anos, não houve acolhimento dos pleitos extremos das partes e as condições pessoais favoráveis do réu não impõem, por si sós, o regime aberto. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante do não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. O lucro fácil, por constituir móvel inerente ao tráfico de drogas, não autoriza a exasperação da pena-base a título de motivos do crime. 2. A quantidade e a diversidade excepcionais dos entorpecentes apreendidos autorizam, com fundamento no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, a exasperação autônoma da pena-base em patamar superior aos referenciais ordinários, desde que haja motivação concreta e proporcional. 3. A expressiva quantidade de droga, isoladamente, não basta para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, quando o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. 4. Configura bis in idem utilizar a quantidade e a natureza da droga simultaneamente para elevar a pena-base e para afastar ou restringir a minorante do tráfico privilegiado. 5. A atuação do agente como mula do tráfico autoriza a modulação da fração da minorante em patamar inferior ao máximo, sem impedir, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado. 6. Mantém-se o regime inicial semiaberto quando a pena definitiva supera 4 anos e não estão presentes os requisitos legais para fixação do regime aberto ou substituição por penas restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59 e 65, III, “d”; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 28/6/2022, DJe 1º/7/2022; STJ, AgRg no HC n. 820.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/6/2023, DJe 23/6/2023; STJ, HC 421.498/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 1º/3/2018, DJe 7/3/2018; STJ, AgRg no HC n. 971.094/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14/4/2025, DJEN 23/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 837.282/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 18/3/2026, DJEN 24/3/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.931.494/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 2/9/2025, DJEN 11/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 909.191/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 20/8/2024, DJe 23/8/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/10/2025, DJEN 21/10/2025; STJ, AREsp n. 2.787.454/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 14/4/2025, DJEN 24/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8014572-84.2025.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como recorrentes e recorridos Pericles dos Santos Figueiredo e o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8014572-84.2025.8.05.0274)